Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente pela alegação de não comprovação da propriedade do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda ou pelo registro, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o que fica impossibilitado pela própria natureza do bem.
Agravo de Instrumento provido.